Tribunal: TJDFT
Processo: 0712730-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE. ICMS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. REMISSÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A decisão agravada não contrariou o art. 489, § 1o, IV e V, do CPC[54], porque, embora sucinta, considerou todos os argumentos relevantes para decidir a impugnação sem se filiar aos entendimentos expressados nos acórdãos coligidos de variadas turmas cíveis deste c. Tribunal de Justiça, porque não obrigatórios, mas somente persuasivos.
2. O requerimento de cumprimento de sentença definitiva na ação civil pública, portanto, deriva do comportamento coerente assumido pelo incansável Ministério Público do Distrito Federal e Territórios desde a propositura da ação civil pública na demonstração de sua legitimidade ativa inicialmente e depois na comprovação da concorrência desleal estimulada pelos termos de acordo de regime especial de arrecadação de ICMS firmados pelo Distrito Federal com sociedades empresárias em diversos segmentos da atividade econômica no Distrito Federal e do prejuízo para o erário com o recolhimento a menor do ICMS nas operações realizadas pelos contemplados com o benefício tributário concedido.
3. Reafirmada a constitucionalidade da Lei 4.732/2011 do DF pelo c. Conselho Especial deste c. Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6 e revogado o efeito suspensivo antes concedido ao RE 851.421/DF pelo relator Min. Roberto Barroso, não há como evitar a aplicação da referida lei no caso concreto. Irrelevante a legislação posterior invocada como reforço argumentativo, porque a regra expressa contida na referida lei distrital se aplica diretamente no caso concreto.
4. A remissão concedida pela Lei 4.732/2011 consiste em fato superveniente à propositura da demanda com interferência na pretensão ministerial, ora em fase satisfativa, após o reconhecimento definitivo do direito à reparação civil. Não fosse o benefício mencionado, a obrigação definida na sentença, que se mostra certa e líquida, também seria exigível. No entanto, dita benesse fulminou o crédito por inteiro, porque o perdão foi da integralidade da dívida.
5. A sentença em cumprimento é clara ao condenar a agravante a recolher a diferença não paga de ICMS com base no benefício que lhe foi concedido pelo TARE 70/1999. É forçoso reconhecer que a condenação é inequívoca em obrigação de pagar crédito tributário não recolhido a tempo e modo devido e, por esse motivo, a remissão tributária concedida pela referida lei se aplica concretamente para excluir o crédito tributário perseguido.
6. A remissão de toda a obrigação excutida fez desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença que o Ministério Público pretende ver satisfeita com o cumprimento requerido. Por essa razão, o processo deverá ser extinto com fundamento no art. 924, III, do CPC[55], segundo o qual se extingue a execução quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida.
7. Recursos conhecidos. 7.1. Agravo de instrumento provido. 7.2. Agravo interno prejudicado.